Tribunal: TJMT
Processo: 1027366-14.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027366-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IVAN LUIZ SALAMONI - CPF: 229.512.020-91 (AGRAVADO), NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE –-
SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO
-

DEMAIS QUESTÕES TRAZIDAS PELO AGRAVANTE E NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – NÃO CONHECIMENTO
-
- DECISÃO
MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

“Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Segundo o STJ: “
a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ”
– assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

De acordo com o Verbete Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Constatada a existência de prova inicial do fato constitutivo do direito do autor, bem como dos requisitos de hipossuficiência e verossimilhança afigura-se possível a inversão do ônus da prova na espécie.

Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

É desnecessária a paralisação do processo devido à ausência de julgamento definitivo do EREsp nº 1.319.232/DF, uma vez que o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, sendo plenamente aplicáveis à espécie as normas concernentes ao cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC). Aliás, o feito encontra-se em fase de liquidação, não havendo óbice para que eventual valor devido seja
apurado.

Matérias que não foram abordadas em primeiro grau não merecem ser conhecidas na instância recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027366-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IVAN LUIZ SALAMONI

RELATÓRIO

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
que, nos autos da
Liquidação Provisória da Sentença nº 0008694-70.2017.8.11.0004, Código 253500

ajuizada por
IVAN LUIZ SALAMONI
, rejeitou a impugnação ofertada pela instituição financeira, afastando as preliminares suscitadas e determinou a intimação do

exeqüente
para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo aritmético do
quantum
devido, nos termos do art.524, §§4º e 5º, do CPC.

A instituição financeira agravante aduz que trata-se, na origem, de liquidação de sentença, e
m razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990, qual seja, 41,28%

(MP nº 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990).

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando
:
a) preliminarmente, a

necessidade de suspensão do processo em virtude do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo pelo Banco do Brasil,

nos autos do Resp
1.319.232/DF; b)
do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o liti
sconsórcio passivo necessário,
por serem devedores solidários;
b)
a

competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva
;
c)

inépcia da inicial, diante da ausência de documentos essenciais e indispensáveis ao ajuizamento da ação; d)

da não incidência do código de defesa do consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova; e)
necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, na forma do art.
509, II, do CPC

Pugna
pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 191395173)

Contrarrazões ofertadas no id nº 191395173, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
que, nos autos da
Liquidação Provisória da Sentença nº 0008694-70.2017.8.11.0004, Código 253500

ajuizada por
IVAN LUIZ SALAMONI
, rejeitou a impugnação ofertada pela instituição financeira, afastando as preliminares suscitadas e determinou a intimação do

exeqüente
para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo aritmético do
quantum
devido, nos termos do art.524, §§4º e 5º, do CPC.

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando
:
a) preliminarmente, a

necessidade de suspensão do processo em virtude do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo pelo Banco do Brasil,

nos autos do Resp
1.319.232/DF; b)
do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários;
b)
a

competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; c)

inépcia da inicial, diante da ausência de documentos essenciais e indispensáveis ao ajuizamento da ação; d)

da não incidência do código de defesa do consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Na origem trata-se de liquidação provisória de sentença com base na decisão proferido pelo Egrégio STJ nos autos da ACP nº 94.0008514- 1, visando receber a diferença pago a maior entre o índice do IPC de 84,32% em março de 1990 e o BTN de 41,28% em igual período da cédula rural

nº 88/00107-5,
(Id nº 48281882- dos autos em primeiro grau)
.

Sustentou em sua exordial que, ao proceder ao reajuste monetário na referida cédula, o Banco utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumprindo as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6º, § 2º).

No julgamento do REsp nº 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de crédito rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.

Por sua vez, o agravante postulou o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por terem sido condenados de forma solidária, e, por consequência, o deslocamento do feito à Justiça Federal.

Conforme constou do
decisum
ora atacado, não se verifica qualquer interesse da União ou do Banco Central do Brasil quanto ao resultado, visto que a avença (cédula rural) foi firmada entre o particular e a instituição financeira.

De fato, estão ausentes na lide os entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal, não sendo, portanto, competente a Justiça Federal para o julgamento da demanda.

Ademais, o fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da
“execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(CF, artigo 109, X).

Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3ª edição, 2016, página 63).

Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

Essa matéria está sedimentada no STJ.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA CF.

1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800).

2.
A competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a).

3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual, a suscitada.
(CC 73.614/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 317)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.

2.
Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LIMITE TERRITORIAL DA COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3.
Não havendo no polo passivo qualquer ente federal elencado no art. 109, I, da CF, apenas o Banco do Brasil S/A, deve ser declarada a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento da execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva.

4. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." (Súmula 508/STF)”
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (AREsp 1582192, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 09-10-2020)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4.
Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito
.
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O STJ concedeu efeito suspensivo apenas nos Embargos de Divergência opostos pela União, no Resp 1.319.232-DF, os quais tratam da legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas apenas à Fazenda Pública e, portanto, não afeta a Liquidação de Sentença proposta somente contra o Banco do Brasil S.A.

Se a ação não foi ajuizada contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A..

Com a condenação solidária dos requeridos, na Ação Civil Pública, é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que revela-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Se, por ora, os documentos juntados pelo exequente se mostram suficientes para a pretensão executiva, inclusive para a realização da perícia determinada pelo Juízo a quo, não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis”.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1009190-94.2017.8.11.0000. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 04/07/2018. Publicado em 04/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.( TJMT -
N.U 1016691-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Outrossim, apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

A
rt. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou dealguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

O recorrente assevera que a legislação consumerista não deve ser aplicada ao caso, além de ser incabível a inversão do ônus da prova.

No que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, a relação mantida entre as partes litigantes é de consumo, nos termos do artigo 3º, §2º, do CDC, tendo-se em vista a vulnerabilidade do agravado frente ao agravante.

Incide ainda o art. 6º, VIII, da mesma Lei, que dispõe que
são direitos básicos do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.

Não há dúvida acerca da hipossuficiência e da vulnerabilidade (técnica) do consumidor no que diz respeito à realização de prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que, repita-se, enseja a aplicabilidade do CDC.

Ademais o agravado apresentou a Cédula de Crédito Rural Nº
88/00107-5,
(Id nº 48281882- dos autos em primeiro grau)
, prova mínima do seu direito.

Nesse sentido julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II
- A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ;

(...)

IV
- Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos
; V - Recurso especial improvido, no caso concreto
. (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

E mais:

- REsp n. 2.018.085, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/08/2022, Relator Ministro Moura Ribeiro;

- AREsp n. 1.890.228, Ministro Raul Araújo, DJe de 16/12/2021, Relator Ministro RAUL ARAÚJO;

Acresça-se, outrossim, que tratando de demanda proposta por contratante de cédula de crédito rural com instituição financeira e, nos termos da Súmula 297 do STJ, as normas consumeristas são aplicáveis ao caso, assim dispondo:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Além disso, o art. 3º, §2º do CDC define a prestação de serviço "como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

E demonstrada a titularidade da cédula de crédito rural
nº 88/00107-5,
(Id nº 48281882- dos autos em primeiro grau)
,
como no caso dos autos, plenamente possível à inversão do ônus da prova em favor do exequente consumidor, como forma de lhe garantir a aplicação dos princípios norteadores do Código Consumerista e da Constituição Federal.

Nesse sentido a jurisprudência:

“É cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural". (STJ - AG 5041663-30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, 16/12/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO. As disposição do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às instituições financeiras segundo jurisprudência majoritária. Para a inversão do ônus da prova é necessária a presença dos pressupostos elencados no art. 6º, VIII do CDC. No caso dos autos, a parte agravante desincumbiu-se dos fato constitutivo de seu direito viabilizando o processamento de sua pretensão. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011863989.2019.404.0000, 3ª TURMA, Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES VERIFICADAS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. No caso, o eg. Tribunal de origem consigna a existência de prova inicial do fato constitutivo do direito do autor, bem como dos requisitos de hipossuficiência e verossimilhança a autorizar a inversão do ônus da prova. (...)
(
STJ -
AgInt no AREsp 1813990 / PR
- Ministro RAUL ARAÚJO – 4ª Turma - 16/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14, § 3º, DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(...)

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. (
AgInt no AREsp 1586560 / RJ
- Ministro RAUL ARAÚJO – 4ª Turma - DJ 9/8/2021)

-

“INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO DAS CÉDULAS RURAIS ATRELADAS ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA DURANTE O PLANO COLLOR - BTNF. Afigura-se possível a inversão do ônus da prova na espécie com a conseqüente determinação de apresentação pelo banco réu da cédula de crédito rural firmada com a autora por ser a relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. (AResp 1899367/GO – 2021/0163629-4)

Também não há que se falar em sobrestamento do feito, posto que o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1.075), decretou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os feitos que envolvessem a aplicabilidade ou não do disposto no artigo 16 da Lei nº 7.347/85, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão.

Entretanto, a suspensão foi revogada por decisão monocrática proferida em 11/03/2021, viabilizando a retomada dos processos pendentes que versem sobre a questão.

Também é desnecessária a paralisação do processo devido à ausência de julgamento definitivo do EREsp nº 1.319.232/DF, uma vez que o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, sendo plenamente aplicáveis à espécie as normas concernentes ao cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC). Aliás, o feito encontra-se em fase de liquidação provisória de sentença, não havendo óbice para que eventual valor devido seja apurado.

Ademais, convém registrar que o Tema 1.169 – recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ, REsp 1985491/RJ – para “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.”, não se aplica ao caso concreto, na medida em que, em trâmite justamente a liquidação de sentença.

Alias,

a definição se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva não terá qualquer impacto no vertente feito. Afinal, mesmo que se entenda que a liquidação não é requisito indispensável, não significa que não pode ser realizada.

N
o que tange ao mérito atacado pelo Agravante, nota-se que o magistrado
a quo
, estabeleceu as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, fixando os pontos controvertidos, quais sejam, a existência de diferenças a serem ressarcidas pelo agravante e a necessidade de apuração dos valores devidos, em razão das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) referente à cédula de crédito rural n. 88/00107-5 (págs. 11/13, id. 48281882).

Assim, não cabe nesta instância recursal analisarmos, questões não debatidas e decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que a decisão recorrida não determinou o imediato pagamento/levantamento de valores. Ao contrário, determinou a intimação das partes para que manifestem acerca do interesse na produção de prova pericial.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso, mantendo inalterados os termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024